Tribunal: TJDFT
Processo: 0717295-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: EDNA CORREIA DE ARAUJO EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Ciente das informações prestadas pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da configuração de litispendência entre a demanda de origem e a Ação Ordinária n. 0706889-63.2024.8.07.0018 – em tramitação na mesma Vara e objeto do Agravo de Instrumento n. 0716107-72.2024.8.07.0000, distribuído ao Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, integrante da eg. 1a Turma Cível. Cumpra-se com urgência. Publique-se. Brasília, 3 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator